Tribunal: TJDFT
Processo: 0717206-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. VALIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. MORA AUTOMÁTICA. DEPÓSITO PARCIAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO CONSIGNATÓRIA. TEMA No 967 DO STJ. PARCELA INCONTROVERSA DEPOSITADA. LEVANTAMENTO PELO CREDOR. POSSIBILIDADE.
1. É valida a previsão do vencimento antecipado de dívida em cédula de crédito bancário, conforme dispõe o artigo 28, § 1o, inciso III, da Lei no 10.931/2004.
2. Considerando a previsão contratual expressa da antecipação da dívida e a obrigação positiva e líquida, a mora pelo inadimplemento é denominada “ex re”, de forma a ser constituída automaticamente a partir do próprio inadimplemento do devedor, conforme dispõe o artigo 397 do Código Civil. Sendo a mora automática, torna-se desnecessária a prévia notificação do devedor.
3. Conforme a tese fixada no tema repetitivo 967 do Superior Tribunal de Justiça, “em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional”. Assim, o depósito de quantia inferior ao previsto na cédula de crédito bancária não rompe o vínculo obrigacional entre as partes, de forma que deve ser julgado improcedente o pedido de consignação em pagamento.
4. O art. 545, § 1o, do Código de Processo Civil permite que o requerido levante a quantia incontroversa depositada em ação consignatória, mesmo que haja discussão entre as partes acerca do restante da dívida.
5. Apelação conhecida e desprovida.